Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-07.2023.8.11.0084
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000125-07.2023.8.11.0084
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 969.759.621-20 (RECORRENTE), GUILHERME SPERANDIO SOUTO - CPF: 044.949.901-40 (ASSISTENTE), MARLENE DE ASSUNCAO MARQUES BARROS - CPF: 933.343.701-00 (ASSISTENTE), IVANIA SCHARNOVSKI - CPF: 627.031.291-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Preliminar de nulidade por excesso de linguagem rejeitada. Alegada inaplicabilidade do
princípio in dubio pro societate
. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Desclassificação para lesão corporal afastada. Desistência voluntária não evidenciada. Ausência de fundamentação concreta quanto à qualificadora. Parcial anulação da decisão para novo exame da qualificadora. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que pronunciou o acusado, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem capaz de influenciar os jurados; (ii) estabelecer se é cabível a despronúncia pela inaplicabilidade do
in dubio pro societate
; (iii) verificar se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal por desistência voluntária; (iv) apurar se a decisão está desprovida de fundamentação quanto à qualificadora de motivo torpe, implicando em nulidade da pronúncia, ou, ao menos, sua exclusão por ausência de motivação concreta.

III. Razões de decidir

3. Não configurado excesso de linguagem. O Magistrado limitou-se a apontar elementos que indicam materialidade e indícios de autoria, sem prejulgar o mérito acerca da culpabilidade do indivíduo.

4. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos da vítima e testemunhas, em ambas as fases processuais, confirmam a remessa do caso ao Tribunal do Júri, afastando a assertiva de que o Juiz togado se apegou apenas ao princípio
in dubio pro societate
.

5. Desistência voluntária não evidenciada. A conduta e a forma de execução indicam, aparentemente, o
animus necandi
, sobretudo porque as provas sugerem que o recorrente não prosseguiu na conduta pela reação da própria vítima, de modo que a dúvida a esse respeito impossibilita a desclassificação para lesão corporal nesta fase processual.

6. Ausência de fundamentação específica para a manutenção da qualificadora de motivo torpe. A decisão limitou-se a indicar a tipificação legal, sem correlacionar com elementos probatórios, violando o dever de fundamentação.

7. Necessidade de anulação parcial da decisão de pronúncia para que o Juízo singular profira novo pronunciamento fundamentado quanto à qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para anular, em parte, a decisão de pronúncia, exclusivamente quanto à análise da qualificadora de motivo torpe, determinando nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando apenas indica, de forma objetiva, materialidade e indícios de autoria. 2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, impõe-se a remessa ao Tribunal do Júri, ainda que afastada a aplicação do
in dubio pro societate
como critério exclusivo. 3. A desistência voluntária deve ser inequivocamente demonstrada para autorizar desclassificação para lesão corporal. 4. A decisão de pronúncia deve conter fundamentação específica, ainda que sucinta, sobre a presença de qualificadoras, sob pena de nulidade parcial.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II, e 121, § 2o, I; CPP, arts. 413,
caput
e § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2862604/MS, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.6.2025; STJ, HC 62.846/PI, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 10.10.2006; STJ, AgRg no AREsp 2584325/MG, Quinta Turma, Ministra Daniela Teixeira, DJe 3.7.2025; TJMT, RESE 1010111-48.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 5.8.2020; TJMT, RESE 000308-27.2016.8.11.0088, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.2.2024; TJMT, RESE 163134/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 3.2.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Marcelo Rodrigues de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da ação penal n. 1000125-07.2023.8.11.0084, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 279633898).

Nas razões recursais anexas (Id. 279633902), pugna, preliminarmente, pela decretação da nulidade da decisão de pronúncia, alegando que está configurado o excesso de linguagem no conteúdo.

No mérito, requer a despronúncia, sustentando a inaplicabilidade do brocardo
in dubio pro societate
, já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alternativamente, pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, diante da completa ausência de fundamentação em relação à qualificadora do delito, ou, de outro norte, que seja ela afastada, diante da claudicância ministerial, que, na denúncia, de um lado tipificou a qualificadora como a do motivo fútil, prevista no inciso II, do artigo 121, § 2o, do Código Penal, e ao fim da denúncia, pediu que o recorrente fosse pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, daquele
Codex
.

Insiste que a qualificadora seja extirpada, de todo modo, porque
“não trouxeram quaisquer elementos que caracterizassem a torpeza do motivo, requerendo a incidência desta qualificadora sem explicação para tanto ou única e exclusivamente em razão da ausência de motivo.”

Ainda alternativamente, pede que seja desclassificada a conduta para o ilícito de lesão corporal, ao argumento de que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime.

Ao fim, prequestiona toda a matéria.

Nas contrarrazões recursais (Id. 279633909), o representante ministerial rebate as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso interposto, além de também prequestionar a matéria.

Em sede de Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 279633903).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, opinou pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito, pelo desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – 1. Preliminares: 1.1. Reclamada nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem - inadmissibilidade – decisão que não emite juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, visto que apenas explicita os motivos do convencimento do Magistrado, em obediência à expressa previsão legal – prejuízo não demonstrado – 1.2. Sustentada nulidade da sentença de pronúncia, em razão da ausência de fundamentação para o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe - inadmissibilidade – qualificadora devidamente fundamentada – 2. Mérito: 2.1. Pretendida desclassificação para lesão corporal – inadmissibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “[...] factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo e desistência voluntárias são teses que exigem perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 2.2. Alegada inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate - insubsistência - o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do brocado in dubio pro societate na fase de pronúncia, desde que, como na espécie, reconhecida a presença de acervo probatório mínimo a levar o processo para a apreciação da Corte Popular – 2.3. Almejada exclusão da qualificadora do motivo torpe – inviabilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório - as qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate – pronúncia – mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri - Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 289116448).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Marcelo Rodrigues de Oliveira
foi pronunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por oportuno, destaco os termos da inicial acusatória:

“1. DO FATO - Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c 14, II, CP)

Consta dos autos do Inquérito Policial epigrafado que no dia 01o de setembro de 2022, por volta das 19h00min, no interior da residência situada na Rua Esperança, no 163, Bairro União, nesta Urbe, o denunciado Marcelo Rodrigues de Oliveira, com consciência e evidente animus necandi, desferiu golpes com uma faca contra sua companheira à época, a vítima Ivania Scharnoziski, somente não logrando êxito no resultado morte por motivos alheios a vontade do agente, conforme se verifica no Auto de Exame de Corpo de Delito em Id. 111116028 - Pág. 6/8.

2. DA DINÂMICA DOS FATOS

Exsurge dos autos que, no dia, hora e local supracitados, o denunciado chegou em casa e encontrou Ivania Scharnoziski, sua companheira e, sem motivação aparente disse que a mataria e apossou-se de uma faca e partiu para cima da vítima.

Evidencia-se do autuado que, diante da informação de que a ofendida Ivania Scharnoziski terminaria o relacionamento, Marcelo Rodrigues passou a dizer que a amava, na sequência a ameaçou, dizendo que a mataria e depois cometeria suicídio, momento em que o denunciado se apossou de uma faca e foi em direção da vítima para golpeá-la, atingindo-lhe o braço esquerdo em dois lugares.

No momento da ação de Marcelo, a vítima que se protegeu com o braço esquerdo, conseguiu pegar um pedaço de cano de ferro e desferiu contra o denunciado, fazendo com que a faca caísse de sua mão e, ao tentar pegar a faca novamente, a vítima desferiu mais um golpe contra ele, momento em que ele perdeu a reação e saiu correndo do local.

Como visto, da forma como se deram os fatos, o resultado morte só não foi alcançado em razão de a ofendida ter conseguido desarmar o denunciado, que ainda ferida conseguiu repelir a ação do denunciado e chamar o socorro, prestando-lhe assistência, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Ademais, o denunciado nega os fatos, dizendo que a vítima brigado com ele por ciúmes, inclusive ela própria teria se cortado e teria lhe acusado.

3. CONCLUSÃO

Em face do exposto, este Parquet denuncia Marcelo Rodrigues de Oliveira, como incurso nas penas do art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, com as aplicações da Lei no 11.340/2006, pugnando pelo processamento do denunciado nos moldes do procedimento dos crimes contra a vida e, ao final do sumário da culpa, para que seja pronunciado e submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri desta Comarca (...).”
(Id. 279633852).

I – Preliminar – Excesso de Linguagem

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
Marcelo Rodrigues de Oliveira
maneja o presente recurso em sentido estrito, pugnando,

preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade processual por excesso de linguagem da decisão de pronúncia, uma vez que o douto Juiz singular teria apresentado excesso de linguagem na abordagem acerca dos indícios de autoria.

A insurgência defensiva vem assim fulcrada, em síntese:

“(...) a decisão de pronúncia prolatada neste processo apresenta evidente e claro excesso de linguagem quando tratou da autoria do delito, senão vejamos:

“(...) Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, a autoria do crime está satisfatoriamente demonstrado, de modo que deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se acolher a tese defensiva. (...) Destaque nosso (ID 179198019; fls. 146).

De acordo com o pronunciamento mencionado, não restam dúvidas acerca da concretude dos fatos alegados pelo Ministério Público, transparecendo que o processo seguirá as próximas fases processuais por mero cumprimento do rito processual, uma vez que o juízo de valor proferido pelo magistrado de piso acerca dos fatos restou expressado com praticamente total certeza da procedência da que está contido na denúncia, notadamente em relação à autoria delitiva.”
(Id. 279633907, p. 6).

Entretanto, não lhe assiste razão.

Apesar do mencionado trecho exposto na decisão de primeiro grau, não há falar em excesso de fundamentação, capaz de, futuramente, influenciar os Jurados.

No caso, observa-se da decisão hostilizada (Id. 279633898), que, primeiro, o magistrado analisou as declarações judiciais da vítima, e, em seguida, com apoio nas declarações das testemunhas, também ouvidas na fase judicial, entendeu que há provas suficientes em relação “à autoria”, e, logo a diante, expressamente consignou que a análise aprofundada sobre a questão, cabe ao Conselho de Sentença.

Não bastasse, ao fim do
decisum
, novamente o douto Magistrado
a quo
frisou que,
“os requisitos legais para a pronúncia do acusado, quais sejam, existência do crime e
indícios
da autoria delitiva, estão presentes, motivo pelo qual julgo admissível o jus accusationis.”
(Id. 279633898).

Desse modo, o Juiz de primeira instância, ao concluir pela existência de prova da materialidade do crime de tentativa de homicídio e de “suficientes” provas a respeito da autoria, apenas se referiu à prova oral colhida nos autos, ou seja, o mero fato de o Juiz monocrático não ter inserido no contexto destacado pelo recorrente a palavra “indícios”, não é suficiente para afirmar que ele se manifestou de forma incisiva acerca da
culpabilidade
do recorrente.

Em outras palavras, apesar do preciosismo defensivo – a respeito da ausência da palavra “indícios” – a menção acerca da autoria de determinado fato, com base na prova oral destacada, não implica dizer, necessária e automaticamente, que ficou reconhecida a culpabilidade do indivíduo.

Portanto, a decisão de pronúncia, que a bem da verdade é bastante sucinta, está longe de estar maculada por excesso de linguagem.

Destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II. Questões em discussão 2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se, quando a pretensão recursal prescinde de dilação probatória, por demandar - a teor da compreensão dos fragmentos transcritos -, mera reavaliação jurídica dos fatos incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado, aplica-se (ou não) a ortodoxa e costumeira inteligência da Súmula n. 7/STJ. 2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se há (ou não) afronta ao regramento do art. 413, § 1o, do CPP quando na decisão de pronúncia – em rarefeito (e comedido) juízo de admissibilidade da acusação (juicium accusationis) – o Juízo singular limita-se a apontar [referir] elementos de convicção hábeis a demonstrar a (plausibilidade jurídica) da imputada materialidade delitiva (qualificada) e, em tese, os “indícios” suficientes da autoria denunciada, sem emitir (qualquer) juízo de valor, a cargo do legitimado e “preservado” Conselho de Sentença. III. Razões de decidir 3.1 A pretensão recursal em tela (circunscrita ao regramento do art. 413, § 1o, do CPP) prescinde de qualquer dilação probatória, mas demanda, ao revés – a teor da compreensão dos fragmentos transcritos –, mera reavaliação jurídica dos fatos incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado. Portanto, não há qualquer identidade da casuística em tela à (costumeira e cartesiana) inteligência da Súmula n. 7/STJ. 3.2 Tem ecoado esta Corte Uniformizadora que, não há afronta ao regramento do art. 413, § 1o, do CPP quando na decisão de pronúncia – em rarefeito (e comedido) juízo de admissibilidade da acusação (juicium accusationis) – o Juízo singular limita-se a apontar [referir] elementos de convicção hábeis a demonstrar a (plausibilidade jurídica) da imputada materialidade delitiva (qualificada) e, em tese, os “indícios” suficientes da autoria denunciada, sem emitir (qualquer) juízo de valor, a cargo do legitimado e “preservado” Conselho de Sentença. 3.3 Na espécie, consoante esquadrinhado no aresto farpeado, ratifica-se que a pronúncia do acusado: [n]ão foi proferida com excesso de linguagem
,
tendo o Juízo singular (apenas) relatado os elementos de provas colhidos, indicando de forma concreta e objetiva os indícios da autoria e a prova da materialidade delitiva, sem adentrar ao mérito do fato denunciado. 3.4 Destarte, no caso, nos limites do caput e do § 1o do art. 413 do CPP: não se verifica qualquer opinião crítica ou valorativa, sendo certo ainda que, consoante a legislação posta, a “indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” figura como “dever” do qual o juiz “não pode” se esquivar. 3.5 À guisa de conclusão, nos contornos do art. 413, caput e § 1o, do CPP, para este Sodalício: [A] decisão de pronúncia não extrapolou os limites do art. 413 do Código de Processo Penal, preservando a soberania dos veredictos, conforme o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Não se verificou excesso de linguagem
,
pois o Magistrado não utilizou termos que prejulgassem ou demonstrassem parcialidade em relação à autoria ou qualificadoras (AgRg no HC n. 943.973/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025). IV. Dispositivo e teses 4. Agravo regimental não provido. Teses de julgamento: “1. Quando a pretensão recursal prescinde de dilação probatória, mas demanda, ao revés – a teor da compreensão dos fragmentos transcritos -, mera reavaliação jurídica dos fatos incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado, não se aplica a ortodoxa e costumeira inteligência da Súmula n. 7/STJ. 2. Não há afronta ao regramento do art. 413, § 1o, do CPP quando na decisão de pronúncia – em rarefeito (e comedido) juízo de admissibilidade da acusação (juicium accusationis) – o Juízo singular limita-se a apontar [referir] elementos de convicção hábeis a demonstrar a (plausibilidade jurídica) da imputada materialidade delitiva (qualificada) e, em tese, os “indícios” suficientes da autoria denunciada, sem emitir (qualquer) juízo de valor, a cargo do legitimado e “preservado” Conselho de Sentença.” (....).”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 2862604/MS –Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2025/0057728-2 – Sexta Turma, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Des. convocado do TJSP, Julgado em 17.6.2025, DJe 25.6.2025).

Ante tais considerações,
rejeito a preliminar defensiva
.

II - Mérito

Nesse ponto, a defesa pede, como pleito primordial, a despronúncia do acusado, sustentando a inaplicabilidade do brocardo
in dubio pro societate
, já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Novamente sem razão.

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça mantém, atualmente, o entendimento de que
“o standard probatório para pronúncia deve ser superior ao exigido para o recebimento da denúncia, não admitindo o in dubio pro societate nessa fase processual.”
(AgRg no AREsp 2584325/MG – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2024/0076333-3, Quinta Turma, Ministra Daniela Teixeira, DJe 3.7.2025) – não se sustenta o pedido de despronúncia.

Isso porque, apesar de o Magistrado
a quo
ter mencionado
“que nesta fase procedimental impera o princípio pro societate”
(Id. 279633898, p. 4), repito, mais uma vez, que ele concluiu que o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Júri Popular, após analisar toda a prova oral produzida nos autos, conforme passo a expor.

In casu
, foram levadas a efeito as declarações da vítima Ivania Scharnovski, com respaldo nas declarações das testemunhas Marlene de Assunção Marques Barros, enfermeira que primeiro a atendeu, bem como nas declarações de Guilherme Sperandio Souto, policial militar que atendeu a ocorrência, tudo devidamente transcrito na sentença, que ora reproduzo para que não pairem dúvidas:

“A vítima, IVANIA SCHARNOVSKI por sua vez relatou em juízo, sob o crivo do contraditório:

Ouvida, Ivania Scharnoziski, a vítima, declarou que o réu estava o pai dele no sítio, pois estava desempregado. Que chegou em casa bêbado, alterado. Que, então, foi falar com ele. Que separaram. Que, então, arrumou as coisas dele e ele ficou 12 dias dormindo na calçada da área. Que o réu bebia e ficava lá. Que, um dia, abriu a garagem e “ele entrou com tudo”. Que começou na garagem, depois na cozinha e depois no quarto. Que o réu começou a golpeá-la no rumo de seu peito, mas ela conseguiu se defender com os braços. Que conseguiu pegar um pedaço de ferro e bater no réu, derrubando a faca. Que, então, levantou-se para continuar batendo nele, mas o réu pediu que ela não tirasse a vida dele. Que cortou a veio e sangue jorrava. Que, então, ligou para seu filho e ele ligou para a ambulância e a polícia. Que foi ao hospital e o Dr Danilo a atendeu dizendo que uma facada entrou dentro da outra, atingindo o osso. Que, depois disso, o réu ficou preso alguns meses. Que ele foi preso, e depois que foi solto, compareceu na sua casa, pedindo perdão e que não lembrava do que tinha feito.

Que começou a frequentar igreja, trabalhar, então acreditou que ele tinha parado de beber. Que como pessoa não tem pessoa melhor, mas que não sabe o que ele tem que se transforma quando bebe.

Que as facadas do réu eram direcionadas a seu peito, mas conseguiu se defender com os braços. Que o motivo foi que o réu “não aceita o não”. Que o réu diz que “se eu não for dele não vou ser de mais ninguém”. Que, no dia, ele disse que ia matá-la e depois se mataria. Que nunca tentou se suicidar. Que, depois disso, ainda voltou com o réu.

A testemunha Marlene de Assunção Marques Barros, ouvida na condição de testemunha, declarou que é enfermeira. Que foram acionados e, chegando ao local com a ambulância, a vítima já estava vindo ao encontro da ambulância. Que a vítima estava com cortes no braço. Que os cortes nos braços eram profundos. Que a vítima dizia que tinha sido agredida. Que o marido estava bem alcoolizado. Que não se recorda muito bem do que a vítima declarou quando foi atendida.

Guilherme Sperandio Souto, policial militar ouvido na condição de testemunha, declarou que foi acionado pela equipe de plantão do hospital informando que estavam se deslocando a uma residência no Bairro União, onde havia uma mulher vítima de arma branca. Que chegou ao local e a vítima estava em pé dentro da residência com bastante sangue no chão. Que, segundo relato pela vítima, o réu chegou em casa embriagado e eles começaram a discutir. Que, durante a discussão, ele pegou uma faca em cima do balcão e desferiu golpes no braço dela. Que visualizou que os cortes eram bem profundos. Que, segundo a vítima, para se livrar do réu, entrou em luta corporal com ele e conseguiu pegar um pedaço da madeira e desferiu uns golpes contra ele. Que, ao ser atingido pela vítima, o réu tomou rumo ignorado. Que, segundo a vítima, durante a briga ele a ameaçava de morte.”
(Id. 279633898, pp. 3-4).

Com efeito, pode-se depreender sem qualquer esforço adicional que a comunicação inicial da tentativa do homicídio já deixou assentado de forma bastante clara a suspeita de autoria que recai sobre o recorrente, devidamente identificado quando da lavratura do Boletim de Ocorrência (Id. 279633378).

Importante anotar, ainda, que o recorrente, ao ser ouvido na esfera policial, não negou que, naquele dia teve uma briga com a vítima, sua convivente, embora alegando que ela própria se cortou com a faca, ao passo que, em Juízo, fez uso de seu direito de permanecer em silêncio, ou seja, sequer impugnando diretamente que estava presente no local e no dia dos fatos.

Nesse contexto, não obstante os esforços da defesa, há indícios da existência da tentativa de homicídio, bem como, importantes indícios relacionando o recorrente à autoria, de modo que a decisão de pronúncia não se apegou, estritamente, no brocardo
in dubio pro societate.

Em prossecução, também não há falar, ao menos nessa fase processual, em desistência voluntária.

Como se sabe, a providência desclassificatória somente tem lugar quando induvidosamente comprovado que o recorrente não agiu com o
animus necandi
, justamente para se resguardar a competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

No presente caso, a forma de execução do delito – em que a vítima mencionou que a intenção do recorrente, aparentemente, era golpeá-la “no rumo do peito”, e foi impedido porque ela se defendeu com os braços, além de ter reagido, desferindo um golpe com barra de ferro desarmando-o e fazendo com que ele fugisse – comprometem, nesse instante processual, falar que houve desistência voluntária.

Seguindo essa trilha, não havendo como acolher de plano a tese de desistência voluntária, não há espaço nessa fase processual para a almejada desclassificação do delito para a mera hipótese de lesão corporal.

Como não há convicção suficiente para afirmar que sua única intenção era apenas agredi-la, até pela dificuldade de se aferir um
factum internum –
os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar a questão.

Dessarte, analisar as reais intenções do agente, ou seja, a presença ou não de
animus necandi,
importaria numa profunda imersão no
meritum causae,
analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados, segundo a dicção do artigo 5o, inciso XXXVIII, da Carta Magna.

Nesse sentido:

“(...) Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença. (...).”
(TJ/MT – RESE n. 1010111-48.2020.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 5.8.2020, publicado no DJe em 12.8.2020).

Dessa forma, havendo indícios de que o recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima, e, não sendo inteiramente desmedida a acusação, no sentido de que pretendia ceifar a vida da vítima, imperiosa é a manutenção da decisão de pronúncia prolatada na primeira instância, ao menos nesse ponto.

Contudo,
de outo lado
, conforme requerido pelo recorrente em seu pleito subsidiário,
a decisão de pronúncia deve ser anulada
, no que diz respeito
especificamente

à avaliação da incidência da qualificadora.

Como já frisado anteriormente, em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual não há necessidade de profunda análise da prova, sendo suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

No entanto, apesar de devidamente visualizada a existência dos indícios de autoria e materialidade do delito, em contrapartida, em relação à qualificadora – motivo torpe –, o Juiz monocrático não apresentou uma linha de fundamentação concreta para embasar sua conclusão acerca da viabilidade da acusação nesse ponto.

Convém explicitar que não desconheço o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, a exemplo do Enunciado n. 2 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

Contudo, no caso em análise, vejo que a fundamentação contida na sentença hostilizada, ou melhor, ausência de fundamentação, recomenda que seja anulada parcialmente a decisão, a fim de que o Magistrado singular profira outra devidamente fundamentada, apontando, minimamente que seja, em quais elementos de provas apoiam sua convicção acerca da possibilidade de o crime ser qualificado.

A propósito, colha-se o único excerto correspondente da decisão:

“Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença.

Assim, tendo em vista a impossibilidade de decote de qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes, a decisão de pronúncia deve abarcar também a qualificadora constante no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, ambos do Código Penal”
(Id. 279633898, p. 5).

Sabe-se que o sumário da culpa tem por finalidade verificar a viabilidade da pretensão punitiva, em toda sua extensão, decotando excessos acusatórios e impedindo que lides temerárias tenham trânsito. Se o Ministério Público é o
dominus litis,
ao juiz cabe exercer o controle do poder de acusar.

A decisão de pronúncia é, portanto, um juízo de admissibilidade à acusação, tanto quanto à decisão que recebe a denúncia, mas difere no fato de que vem após uma instrução definitiva e deve ser necessariamente fundamentada.

A hipótese acusatória deve ter alguma demonstração no sumário da culpa para que possa transitar, e, nesse ponto,
cabe ao magistrado
, na forma do disposto na
Constituição Federal
e no
Código de Processo Penal
, apontar os elementos indiciários de convicção que suportam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem emitir juízos de valoração a respeito da prova, limitando-se a constatar sua existência e suficiência.

Voltando ao caso concreto, observa-se que o Juiz de origem simplesmente apontou que o crime seria qualificado, se limitando a consignar apenas a tipificação correspondente, sem absolutamente nada para amparar sua convicção.

Assim, embora seja cediço que nesta fase processual vigora apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, sendo vedado ao magistrado togado invadir a competência do Tribunal do Júri, contudo, há que se ter em mente que fundamentação sucinta não se confunde com fundamentação precária e genérica. Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

Aliás, no caso específico da decisão de pronúncia o próprio legislador processual penal, ao editar o artigo 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal, cuidou de dispor sobre a necessidade de fundamentação da pronúncia:

“Art. 413. O juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o. A
fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Portanto, da análise dos termos da sentença, no que tange à qualificadora, observa-se a total ausência de prestação jurisdicional, haja vista que a decisão de pronúncia inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a presença de elementos de provas que permita dar amparo à versão acusatória de que se trata da eventual hipótese de crime praticado por motivação torpe.

A decisão de remeter o caso à apreciação do Tribunal Popular deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade e indícios de autoria, mas também em relação às qualificadoras do delito, visto que a pronúncia, mais do que nunca, não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque da sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos, bitolará a imputação em plenário, que dela não poderá fugir, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Dessarte, a regra a ser aplicada aos fatos circunstanciais – qualificadoras – não é e nem pode ser tida como diversa daquela seguida na pronúncia para os fatos principais, ou seja, também em relação àquelas o magistrado deverá indicar os elementos de prova que basearam a decisão de remetê-las à apreciação do Conselho de Sentença, e essa indicação de elementos indiciários não se confunde com excesso de linguagem, pois o Juiz, novamente, apenas constatará a existência e suficiência de elementos a suportar a presença do fato circunstancial imputado, não fazendo juízo de valoração a respeito da prova, tampouco um exame aprofundado desta.

Sobre a motivação das qualificadoras descritas na denúncia, trago a lição de Nucci:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução. É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz a determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado. A falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora. (...)

Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo. O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz. Em suma, as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático, de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Tribunal do Júri, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70).

O Superior Tribunal de Justiça, há tempos já firmou o entendimento sobre o qual:

“(...) 1. Não obstante o entendimento reiterado desta Corte no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando absolutamente improcedentes, de forma incontroversa, o Magistrado de 1o grau deve decidir de forma fundamentada, também, no tocante à admissibilidade das qualificadoras, caso se convença da presença de indícios de sua existência.
2. O simples juízo de admissibilidade das qualificadoras não supre a necessidade de fundamentação concreta, ainda que sucinta e objetiva, por parte do Julgador monocrático. 3. Precedentes desta Corte e do STF. 4. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como reformada a pronúncia, tão-somente na parte relativa à admissibilidade das qualificadoras do crime de homicídio cuja prática foi imputada, em tese, ao paciente, a fim de que o Julgador monocrático proceda à adequada e concreta fundamentação para incluí-las ou afastá-las
, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do réu, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Magistrado de 1o grau, se por outro motivo não estiver preso, em razão do excesso de prazo na custódia. 5. Restam prejudicadas as demais alegações da impetração. 6. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (
STJ – HC n. 62.846/PI – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 10.10.2006).

Esta Câmara Criminal, em caso semelhante, decidiu igualmente que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – QUESTÃO
DE OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OBJETIVO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito de suporte mínimo, não permite que as qualificadoras do delito sejam lançadas na decisão de pronúncia, de modo que o decisum deve ser desconstituído, em parte, para que outro seja proferido, analisando-se individualmente as qualificadoras descritas na denúncia e cotejando-as com a prova colhida durante a instrução, indicando os elementos que suportam sua remessa aos jurados, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal.”
(TJ/MT – RESE n. 000308-27.2016.8.11.0088 – 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 20.2.2024).

Igualmente, a Terceira Câmara Criminal deste sodalício, também de ofício, tem declarado a nulidade da sentença de pronúncia, quando verificada a ausência de fundamentação relativa à incidência de qualificadoras, conforme se verifica do seguinte acórdão:

“(...) É totalmente nula a decisão de pronúncia quando o magistrado não apresenta os fundamentos concretos que o conduziram àquele convencimento, deixando de discorrer, ainda que de forma sucinta, sobre os vestígios materiais dos crimes contra a vida e do delito conexo, os indícios de autoria deste último, e a manutenção das qualificadoras dos crimes de homicídio, bem assim, sobre as teses defensivas levantadas por ocasião das alegações finais, por importar em ofensa ao princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Acolhimento de ofício da preliminar de nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, ante a ocorrência de vício em sua fundamentação. Mérito recursal prejudicado.”
(TJ/MT – RESE n. 163134/2015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 3.2.2016).

Assim, seguindo a linha de entendimento atualmente adotada nesta Corte de Justiça, com apoio na jurisprudência da Corte Superior, entendo que deve a decisão de pronúncia ser parcialmente desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, devendo o Magistrado singular apontar os elementos indiciários de convicção que suportam ou não a incidência da qualificadora descrita na denúncia.

Por derradeiro, para que não fique sem registro, destaco que esta decisão analisou pormenorizadamente as arguições defensivas contidas em suas razões recursais, assim como do
parquet
em suas contrarrazões, estando toda a matéria exaurida e decidida em conformidade com entendimentos doutrinários e jurisprudenciais deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual entendo que estão devidamente rebatidos os prequestionamentos das partes.

Pelo exposto, portanto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para desconstituir, em parte, a decisão de pronúncia, tão-somente em relação à parte de admissibilidade da qualificadora, determinando ao Juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum.

Por consequência, fica prejudicada a matéria referente à análise específica de afastamento da qualificadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025